Tribunal: TJSP
Processo: 1017695-60.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Ação improcedente - Sentença reformada - Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 14.615,00, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida – Recurso provido.